Tribunal: TJMT
Processo: 0003612-97.2004.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003612-97.2004.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), JOAO H RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 01.854.975/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO HERITO RODRIGUES - CPF: 372.612.741-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE COLIDER (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PENHORA OU SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - PRAZO TRIENAL - TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, contudo, desde a constrição realizada, até a prolação da sentença se passaram mais de 20 (vinte) anos.

II - As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003612-97.2004.8.11.0009 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com RODRIGUES & BELMONT LTDA E JOÃO HENRITO RODRIGUES perante a 1ª Vara da Comarca de Colíder - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144153195 - Pág. 94, o magistrado a quo reconheceu a prescrição e declarou extinta a execução nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil, c/c arts. 598 e 795, todos do CPC. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios;

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144153195 - Pág. 98 que equivocou-se o Magistrado ao determinar a extinção do Processo, ante à suposta prescrição intercorrente. O Apelado ficou obrigado a adimplir as faturas relativas pelo crédito concedido, e ao invés de realizar os pagamentos, resolveu tornar-se inadimplente deixando de efetivar os mesmos. Diante das circunstâncias, tem-se que o título ora mencionado é exigível e a prescrição da pretensão executória é inexistente, motivo pelo qual não há como se admitir os termos da sentença ora recorrida;

Aduz que a prescrição intercorrente é aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado, ressalte-se, por inércia do exequente quanto à realização de ato processual que depende de sua iniciativa. Desta forma não há que se falar em prescrição intercorrente in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o autor acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito;

Afirma que em relação à prescrição intercorrente, que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado. Essa paralisação, contudo, não pode ser confundida com a suspensão, visto que este instituto suspende o prazo prescricional durante o processo executivo por falta de bens penhoráveis do devedor, o que desconfigura a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo, consequentemente, não tendo pertinência alguma a prescrição intercorrente;

Conclui que, uma vez suspenso o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, não há o que se falar em prescrição intercorrente. Com efeito, diga-se que o Apelante não ficou inerte, sempre atento a atender às determinações judiciais, o que descaracteriza por completo a aplicabilidade da prescrição intercorrente que possui como pressuposto a inércia, a desídia da parte com relação aos atos processuais, o que não observa-se in casu.

Requer a anulação da r.sentença, dando prosseguimento ao feito perante o Juízo a quo.

Contrarrazões sob ID. 144152703 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EXECUÇÃO FORÇADA” ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente, em face de JOAO H RODRIGUES & CIA LTDA e OUTRO, doravante denominado recorrido.

Compulsando o caderno processual, vê-se que o exequente/recorrente ingressou com ação de execução fundada em título extrajudicial, Nota de Crédito Comercial, no valor de Cz$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).

Citados em os executados, os mesmos não efetuaram o pagamento da dívida, bem como não ofereceram bens à penhora (fls. 18). Procedeu-se à penhora sobre o bem de propriedade do Executado (fls. 18.v. em 08/02/2988), sua avaliação (fls. 28 – em 30/08/1988), bem como praceamento (fls. 56 em setembro de 1990), o qual obteve êxito. Assim, o exequente pediu a imissão da posse do imóvel arrematado sob ID. 144153195 - Pág. 240 (fls. 62/63 – em abril de 1991). Em petitório de fls. 61 (03 de janeiro de 1991), o Exequente requereu a suspensão da execução “sine die”, tendo em vista que o imóvel penhorado era insuficiente para a garantia da dívida, bem como por não existirem outros bens passíveis de penhora. Reiterou o pedido as fls. 70 (setembro de 1991), visto que as partes realizaram acordo.

Dezessete anos depois - em 23 de novembro de 1999 - requereu GRACIELITA INES FEREIRA, possuidora de um imóvel constrito pela presente ação, o prosseguimento no feito no petitório de fls. 61 – ID. 144153196 - Pág. 7.

Após o supracitado desarquivamento, em maio de 2004 foi determinada a intimação da parte autora/recorrente para dar prosseguimento ao feito. O Banco do Brasil S.A juntou substabelecimento e requereu carga em janeiro de 2008 (ID. 144153196 - Pág. 44). Em outubro do mesmo ano requereu a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias.

Em março de 2009 determinou-se o prosseguimento da ação (ID. 144153196 - Pág. 63). Em resposta o recorrente solicitou o arquivamento por mais 60 (sessenta) dias.

Ato continuo, em junho de 2014 o banco recorrente solicitou consulta nos sistemas INFOJUD, INFOSEG... (ID. 144153196 - Pág. 75), que não resultou exitosa.

Em junho de 2015 intimou-se o exequente/recorrente para se manifestar em 48 horas sobre o prosseguimento do feito, que se manifestou requerendo bloqueio pelo sistema BACEN.

Em outubro de 2015 (ID. 144153196 - Pág. 92) sentenciou-se o feito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Houve interposição de apelação tempestivamente (ID. 144153196 - Pág. 95), em abril de 2015 foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (ID. 144153196 - Pág. 110).

Sob ID. 144153197 - Pág. 8, março de 2020, nomeou-se a DEFENSORIA PÚBLICA como curadora especial das partes executadas, sob ID. 144152703 - Pág. 1 houve apresentação das contrarrazões.

O juiz a quo reconheceu a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo.

Compulsando os autos, vê-se que houve penhora de um bem em 1991, motivo pelo qual requereu-se a suspensão do processo, posteriormente, no ano de 1999, 17 (dezessete anos) depois, houve o pedido de desarquivamento por terceiro estranho a lide, alegando que seu imóvel estava constrito em decorrência da presente lide.

Ato continuo, em 2004 o Juízo a quo passou a intimar a parte autora/recorrente a dar andamento no feito, contudo, desde então não houve qualquer indicação efetiva de existência de valores ou bens passiveis de saldar o crédito, o que caracteriza a inércia da apelante.

Há nos autos diversas decisões que demonstram que a apelante se limitou a renovar os requerimentos de consultas aos sistemas à disposição do Juízo de Primeiro Grau e demais diligências já realizadas sem sucesso, o que não interrompe a prescrição.

A prescrição da pretensão executória teve por termo inicial em 1991, quando da penhora do referido imóvel, desde então, até a prolação da sentença (2015), se passaram mais de 20 (vinte) anos.

Imprescindível salientar que o magistrado condutor antes de decidir definitivamente nos autos, oportunizou ao exequente recorrente se manifestar acerca da prescrição em observância ao princípio do contraditório (cf. REsp 1.589.753⁄PR, supracitado).

O prazo prescricional da duplicata é de três (3) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento da duplicata está fulminada desde e que se consumou a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ converge:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

É bem verdade que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, contudo, desde a constrição realizada, até a prolação da sentença se passaram mais de 20 (vinte) anos.

Assim, não é razoável entender que a mera existência de constrição judicial, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através do bem, seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Embora a efetiva constrição patrimonial seja apta a interromper a prescrição intercorrente, a mera existência de penhora, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através da venda do bem, não é capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução fiscal imprescritível, o que iria de encontro ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553.” (TRF-4 - AC: 50093152620174047112 RS 5009315-26.2017.4.04.7112, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA TURMA)

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

A jurisprudência pátria não destoa:

“EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. a) A recente Lei nº 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1º de junho de 2012. c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1º de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1º de junho de 2013, findando-se em 1º de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023